Tribunal: CARF
Processo: 10932.000118/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/05/2008
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INSCRIÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Independente de não estar o empregador inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador, a concessão de auxílio alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). FALTA DE INSCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO DE TICKET. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SALÁRIO IN NATURA. CARACTERIZAÇÃO DE ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não seja oferecido em pecúnia configura o denominado salário utilidade ou prestação in natura. Nesse contexto, se a não incidência da contribuição previdenciária sobre alimentação abrange todas as distribuições e prestações in natura, ou seja, que não em dinheiro, tanto a alimentação propriamente dita como aquela fornecida via ticket, mesmo sem a devida inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. CESTAS BÁSICAS. TÍQUETE.
O auxílio-alimentação in natura (cestas básicas ou tíquetes) não integra o salário de contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000118/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.346 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/05/2008
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INSCRIÇÃO.
DESNECESSIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
Independente de não estar o empregador inscrito no Programa de Alimentação
do Trabalhador, a concessão de auxílio alimentação “in natura” não sofre a
incidência da contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR
(PAT).
FALTA
DE
INSCRIÇÃO.
AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO.
FORNECIMENTO
DE
TICKET.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE SALÁRIO IN NATURA. CARACTERIZAÇÃO
DE ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício
que não seja oferecido em pecúnia configura o denominado “salário utilidade”
ou “prestação in natura”. Nesse contexto, se a não incidência da contribuição
previdenciária sobre alimentação abrange todas as distribuições e prestações in
natura, ou seja, que não em dinheiro, tanto a alimentação propriamente dita
como aquela fornecida via ticket, mesmo sem a devida inscrição no PAT,
deixam de sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. CESTAS
BÁSICAS. TÍQUETE.
O auxílio-alimentação in natura (cestas básicas ou tíquetes) não integra o
salário de contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador
inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000118/2010-51
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000118/2010-51

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 275 e ss do Processo n° 10932.000117/2010-14).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração no 37.272.414-0, no valor de R$
51.918,97 relativo a contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos
segurados empregados, referentes ao período de 03/2005 a 05/2008, tendo a autoridade fiscal
justificado o lançamento, nas seguintes palavras:
[...] 2) Conforme Contrato Social e alterações vigentes, em anexo às fls.21 a 31, a
empresa tem como objeto a prestação de serviços em Tecnologia de Informação tais
como manutenção preventiva e corretiva de hardware e software em servidores,
computadores de mesa, computadores portáteis, impressoras e periféricos, e
gerenciamento de redes locais e remotas, entre outros serviços, o qual a enquadra no
FPAS 515 (Comércio).
3) Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias os valores gastos com
alimentação do trabalhador em desacordo com a Lei 6.321, de 14/04/1976 (que trata
sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT), uma vez que a empresa não
possuía Comprovante de Recadastramento no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT) da empresa beneficiária para o ano de 2004, visto que no ano de 2004 foi
efetuado um recadastramento das empresas beneficiárias e fornecedoras do PAT,
conforme portaria n°. 66 de 19/12/2003, posteriormente alterada pela portaria n. 81 de
27/05/2004. O não recadastramento no programa no prazo estipulado implicou no
cancelamento automático do registro ou inscrição.
4) A fiscalização se iniciou em 02/09/09, por meio do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, em anexo a sfls.20 e 21. Em 25/09/09 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal
n.01, em anexo as fls.22 e 23, onde o contribuinte acima identificado foi reintimado a
apresentar folhas de pagamento e contabilidade em arquivos digitais.
5) Intimou-se ao contribuinte acima identificado, através do Termo de Intimação n.03,
em anexo as fls.24 a 26, lavrado em 21/10/2009, o Termo de Adesão ao PAT da
empresa beneficiária. O contribuinte apresentou seu Termo de Adesão ao PAT
anteriormente a 2004, e outro Termo de Adesão ao PAT com data da inscrição de
11/06/2008, em anexo as fls.40 e 41 do auto n°37.272.423-0.
6) Intimou-se ao contribuinte acima identificado, através do Termo de Intimação n.09,
em anexo its fls.27, lavrado em 01/02/2010, o Comprovante de Recadastramento no
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) da empresa beneficiária.
7) A empresa beneficiária, entretanto, não apresentou o seu Comprovante de
Recadastramento no PAT De fato, em consulta ao site do Ministério do Trabalho e
Emprego, não foi localizado esse comprovante.
8) Em 25/02/2010 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal n.10, em anexo eis f1s.28 a
32, onde o contribuinte foi intimado a apresentar as notas fiscais elencadas na Tabela
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000118/2010-51

em anexo a este Termo. As notas fiscais apresentadas estão em anexo as fls.47 a 127 do
auto 37.272.423-0.
9) O contribuinte foi intimado, em 22/03/2010, a apresentar a relação mensal de
estagiários que receberam vale-refeição e o valor do vale-refeição recebido por cada
estagiário, para o período de 03/2005 a 05/2008, conforme lavratura do Termo de
Intimação Fiscal n.11, em anexo às fls. 128. Apresentou o demonstrativo de vale-
refeição e a relação de estagiários its fls.129 a 134 do auto 37.272.423-0.
10) O contribuinte acima identificado optou pela modalidade de execução de
Terceirização (Serviços de Terceiros), pois o fornecimento das refeições foi formalizado
por intermédio de contrato firmado entre a empresa beneficiária acima identificada e a
empresa fornecedora/prestadora de serviços SODEXHO PASS DO BRASIL
SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - CNPJ.. 69.034.668/0001-56. As notas fiscais
emitidas por essa empresa fornecedora são notas fiscais de serviços apenas, relativas aos
valores dos cheques-refeição ou cartões "smartcard", e taxas administrativas.
11) A despesa de alimentação, portanto, refere-se ao preço dos cheques-refeição ou
cartões "smartcard", que são os valores reais das refeições. Os elementos utilizados na
identificação desses valores foram a escrituração contábil e as notas fiscais de serviços
emitidas pela empresa fornecedora SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA-CNPJ: 69.034.668/0001-56.
12) Os valores de lançamento utilizados foram os seguintes: a. Valores debitados nas
contas de despesa 4587 - VALE-REFEIÇÃO, cujo histórico dos lançamentos é "NOTA
FISCAL N".1000C" DE "SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO
LTDA": referem-se ao pagamento das notas fiscais (coluna "Valor Nota Fiscal" da
Tabela I, em anexo eis fls.37 a 41) emitidas pela empresa fornecedora de serviços de
alimentação, referentes aos preços dos cheques-refeição ou cartões "smartcard" (coluna
"Valor Total Vale-Refeição" da Tabela 1), e das taxas administrativas (coluna "Valor
Taxa Administrativa" da Tabela 1); b. Valores descontados, em folha de pagamento, dos
empregados, na rubrica 4027 - VALE-REFEIÇÃO, conforme coluna "Desconto Vale-
Refeição" da Tabela 2, em anexo às fls.42 95;. c. Valores de vale-refeição pagos aos
estagiários, conforme mostrado na coluna "Valor Vale -Refeição Estagiários" da Tabela
3, em anexo as fls.96.
13) Os valores gastos com alimentação do trabalhador, portanto, são a diferença entre os
valores totais dos cheques-refeição ou cartões "smartcard" (coluna A da Tabela 3), os
valores de vale-refeição pagos aos estagiários (coluna B da Tabela 3), e o valor total do
desconto de vale-refeição de cada empregado (coluna C da Tabela 3), conforme
mostrado na Tabela 3.
14) Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, os valores discriminados
nos lançamentos elencados à Tabela 3 - Valores gastos com alimentação do trabalhador,
em anexo eis fls.96.
15) Os valores consolidados, juntamente com as alíquotas aplicadas, encontram-se
relacionados no Discriminativo de Débito - DD - em anexo, e se referem ao
levantamento A31 - Não declarado em GFIP - referentes aos valores apurados e não
declarados em GFIP, de contribuições da parte dos segurados. O período do lançamento
deste débito é de 03/2005 a 05/2008, conforme Tabela 3, em anexo as fls.96.
16) Os elementos de prova que serviram de base para este levantamento foram:
a. Livros Razão dos anos de 2005 a 2008, apresentados pela empresa;
b. Livros Diário dos anos de 2005 a 2008, apresentados pela empresa;
c. Arquivo digital de contabilidade dos anos de 2004 a 2008, apresentados pela empresa,
cujo código de identificação, autenticado pelo programa Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais - SVA, da Receita Federal do Brasil, é C63fb53c-
3fbea 1 71 -df3aedb0-8168c If];
d. Arquivos digitais de folha de pagamento dos anos de 2004 a 2008, apresentados pela
empresa, cujo código de identificação geral dos arquivos, autenticados pelo programa
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000118/2010-51

Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais - SVA, da Receita Federal
do Brasil, é a0c710d0-5f6689e5-ebd1f102-4192738d;
e. Notas fiscais de serviços emitidas pela empresa fornecedora SODEXHO PASS DO
BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 69.034.668/0001-56 (em anexo,
às fls.47 a 127do AI 37.272.423-0).
17) O cálculo da multa aplicada foi efetuado de acordo com as alterações introduzidas
pela Lei n° 11.941, de 27/05/2009, em respeito ao princípio da retroatividade benigna
(Código Tributário Nacional, art. 106, inc. II, c), comparando-se a multa imposta pela
legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação
superveniente.
Em todas as competências, a multa mais benéfica é a da legislação superveniente (Lei
n° 11.941, de 27/05/2009), que é a multa de ofício de 75% sobre o valor das
contribuições previdenciárias devidas, conforme constante do Relatório "SA FIS -
Comparação de Multas", anexo ao AI, às fls. 14 a 16.
18) As alíquotas aplicadas na apuração dos créditos previdenciários estão informadas,
por competência, no Anexo "DD - Discriminativo do Débito", que integra o AI.
19) O crédito lançado (valor originário, juros e multa) encontra-se fundamentado na
legislação constante do Relatório de "Fundamentos Legais do Débito", anexo ao AI.
20) Em caso de apresentação de defesa, cada Auto de Infração deverá ser objeto de
defesa específica, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados de seu recebimento.
21) Além deste Al, outros foram lavrados neste procedimento fiscal:
a. 37.262.119-8 (contribuições da parte dos segurados empregados relativas à empresa
incorporada SLGG Service Ltda);
b. 37.262.118-0 (contribuições da parte dos segurados empregados relativas à empresa
incorporada GL & SG Comercial e Serviços Lida);
c. 37.272.423-0-0 (contribuições da parte da empresa relativas à empresa incorporadora
GL & SG Comercial e Serviços Lida);
d. 37.272.422-1 (contribuições sociais destinadas a Outras Entidades e Fundos relativas
à empresa incorporadora Tecnocomp Tecnologia e Serviços Ltda);
e. 37.272.419-1 (não contabilização em títulos próprios).
Cientificada da autuação em 31/03/2010 (fl.01), a impugnante apresentou sua
defesa, em 30/04/2010, alegando, em síntese e fundamentalmente, o que segue:
1. O Programa de Alimentação do Trabalhador foi criado pela Lei n°. 6.321, de 14
de abril de 1976, que foi regulamentada pelo Decreto no 78.676, de 08 de
novembro de 1976, o qual foi revogado pelo Decreto 05 de 14 de janeiro de 1991.
À luz do sistema de hierarquia de normas vigente em nosso ordenamento jurídico
a lei, que é a fonte do Direito, da norma jurídica criadora da obrigação, se
sobrepõe ao decreto, que regulamenta a norma jurídica criada pela lei, instituindo
meios de seu cumprimento efetivo, sendo que ambos se sobrepõem a Portaria,
que, exemplificativamente, expede normas de sua competência para execução ou
aplicação do Decreto. Logo, à ausência de condição prevista em lei é vedada sua
instituição, seja por Decreto ou por Portaria;
2. Não se constata limitação temporal e nem imposição de obrigações acessórias
inerentes à ratificação, por recadastramento, da validade da inscrição da empresa
beneficiária no programa, tornando o auto inexigível por absoluta falta de
supedâneo legal, sendo pois, inconstitucionais as Portarias 66/2003 e 34/2007,
razão pela qual não se aplicam ao caso em tela;
3. Durante o período que a empresa impugnante hipoteticamente esteve excluída do
programa, não deixou de lançar no informe RATS a sua condição de efetiva
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000118/2010-51

filiada ao PAT, contexto que reduz o fato do não recadastramento a mera
irregularidade administrativa, o que, segundo a lógica do homo medius, não pode
suplantar o efetivo cumprimento do programa pela Empresa Impugnante,
conforme demonstrado pelos documentos aportados aos autos pelo próprio
Auditor Fiscal encarregado do procedimento;
4. Sempre esteve filiada ao Programa de Alimentação do trabalhador, tornando-se
insubsistente o fundamento em que se ancorou a Autarquia Previdenciária para
lavrar os autos de infração ora impostos;
5. O INSS é incompetente para a instauração direta do procedimento fiscalizatório,
pois conforme dispõe o Decreto 5/1991, que regulamentou a Lei 6.321/1976, e da
Portaria 03/2002, que operacionalizou o Decreto retro, a competência para
aplicação e fiscalização do cumprimento da legislação de sustento do PAT cabe
única e exclusivamente ao Ministério do Trabalho e Emprego. Logo, somente a
este cabe emitir juízo de valor referente ao cancelamento de inscrição de empresa
no PAT, excluindo-se qualquer outro órgão por absoluta incompetência. À luz
dessa competência, a Autarquia Previdenciária somente após o cancelamento da
inscrição da empresa no PAT, poderia iniciar a fiscalização e lavrar o débito
decorrente de salário utilidade/alimentação. Dessa forma, o fato deveria ser
comunicado ao Ministério do Trabalho, a quem compete, exclusivamente, o
cancelamento da inscrição no Programa;
6. Não se vislumbra nos autos a solicitação, para quem de direito da Impugnante,
para a apresentação do 'formulário oficial registrado na ECT e remetido ao
órgão gestor do PAT é o instrumento hábil para fins de prova para a
fiscalização da RFB da condição de empresa inscrita no programa", redação esta
que vem sendo mantida em todas as normas do INSS/RFB que regulamentam a
matéria. Em razão disto, é certo que o formulário oficial a que se referem as
diversas normas é o comprovante de inscrição inicial da Empresa Impugnante o
qual repise-se, em nenhum momento foi exigido pelo Auditor Fiscal responsável
pelo procedimento fiscalizatório. De tal contexto, ressalta claro e evidente que
não há que se falar em exclusão do programa por falta de comprovação de
recadastramento vez que tal ato, a par da sua veiculação por instrumento
normativo inconstitucional conforme de destacou no item anterior, não é prova
exigível em nenhum dos atos normativos que regulam a matéria;
7. O período fiscalizatório abrangeu o período de 03/2005 a 05/2008. Se entendida
como exigível a obrigação de recadastramento prevista pela Portaria 34/2007,
cabe mencionar que tal exigência foi cumprida pela Empresa Impugnante em
11/06/2008, pois os efeitos deste recadastramento, por força de disposição da
referida Portaria, retroagem a 01/2008, razão pela qual é irregular a exigência dos
recolhimentos e seus acessórios referentes ao período compreendido entre
01/2008 e 05/2008. Dessa forma, em homenagem ao princípio da eventualidade
em caso de não reconhecimento da improcedência, por inconsistência, da
totalidade dos Autos de Imposição de Infração e Multa lavrados, deverão eles ser
refeitos eliminando-se os débitos referentes aos fatos geradores ocorridos entre
01/2008 e 05/2008;
8. Ao final, a impugnante aduz que se encontra devidamente cadastrada em relação
ao Programa de Atendimento ao Trabalhador, desde 1991, cujo recadastramento
foi feito em 11 de junho de 2008, tornando-se assim inexigível os recolhimentos
e seus acessórios referentes ao período compreendido entre 01/2008 e 05/2008, e
face a incompetência absoluta do INSS para efetuar a autuação, requer, que o
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000118/2010-51

presente auto seja julgado improcedente em todos os seus termos, com a
conseqüente anulação da infração imposta.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 275 e ss do Processo n°
10932.000117/2010-14, cujo dispositivo considerou o a impugnação procedente em parte,
com a manutenção parcial do crédito tributário exigido, com a exclusão dos valores lançados
nas competências 01/2008 a 05/2008, em razão do efeito retroativo do recadastramento no
Programa de Alimentação do Trabalhador. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/05/2008
PREVIDENCIÁRIO. REMUNERAÇÕES PAGAS A SEGURADOS EMPREGADOS.
CONTRIBUIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. EMPRESA.
Incumbe à empresa proceder ã arrecadação e ao consequente recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados a seu serviço,
incidentes sobre as remunerações a eles pagas, devidas ou creditadas, na forma e nos
prazos estabelecidos em lei.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é exclusiva
dos órgãos do Poder Judiciário.
INSCRIÇÃO NO PAT. FALTA DE COMPROVAÇÃO. FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES. CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA.
O fornecimento de refeições ou vale refeição para os empregados, por empresa que não
comprovou estar inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador, sujeita-se às
contribuições previdenciárias.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento é atividade administrativa
vinculada e obrigatória.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. CADASTRAMENTO A
PARTIR DE 1999. PRAZO.
As Pessoas Jurídicas Beneficiárias do Programa de Alimentação do Trabalhador que
aderiram ao programa a partir do dia 10 de janeiro de 1999 foram cadastradas por prazo
indeterminado, na forma da legislação em vigor, mantendo-se essa condição até o
exercício de 2004, quando foi determinado o recadastramento.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. RECADASTRAMENTO
EM 2004. OBRIGATORIEDADE PELA PORTARIA 66/2004. INOBSERVÂNCIA.
CANCELAMENTO.
No ano de 2004 foi efetuado um recadastramento das empresas beneficiárias e
fornecedoras do PAT, sendo que o não recadastramento no programa no prazo
estipulado implica o cancelamento automático do registro ou inscrição.
RECADASTRAMENTO
NO
PAT
EM
2008.
EFEITO
RETROATIVO.
POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas beneficiárias do Programa de Alimentação do Trabalhador deverão
recadastrar-se no período de 1° de abril a 31 de julho de 2008, sendo que o
recadastramento relativo as inscrições efetuadas durante esse período terão efeito
retroativo a 01 de janeiro de 2008.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000118/2010-51

Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 360 e ss do
Processo n° 10932.000117/2010-14), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados
em sua impugnação. É de se ver:
(i)
Inexiste subsunção do fato à norma capaz de validar o lançamento;
(ii)
Trata-se de simples descumprimento de dever acessório e não a ocorrência da
hipótese de incidência da contribuição previdenciária propriamente dita;
(iii)
A falta do recadastramento implica no cancelamento do registro e, não, que tais
valores passem a integrar o salário contribuição;
(iv)
Não se pode desvirtuar a intenção do legislador e até mesmo cassar os benefícios
trazidos pela Lei n° 6.231/76 em razão de simples descumprimento de dever
acessório ou instrumental, qual seja, o simples lapso no recadastramento em
2004;
(v)
A recorrente em momento algum pagou a refeição em espécie para seus
empregados, sendo que, em verdade, contratou empresa especializada no
fornecimento do benefício que sempre esteve cadastrada no PAT;
(vi)
O Decreto n°78.676, de 08 de novembro de 1976 já previa a possibilidade de as
empresas firmarem convênio com terceiros para fins de execução do Programa de
Alimentação do Trabalhador — PAT.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 37 e ss), constituem fatos geradores das
contribuições previdenciárias os valores gastos com alimentação do trabalhador em desacordo
com a Lei 6.321, de 14/04/1976 (que trata sobre o Programa de Alimentação do Trabalhador —
PAT), uma vez que a empresa não possuía Comprovante de Recadastramento no Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) da empresa beneficiária para o ano de 2004, visto que no
ano de 2004 foi efetuado um recadastramento das empresas beneficiárias e fornecedoras do PAT,
conforme portaria n°. 66 de 19/12/2003, posteriormente alterada pela portaria n. 81 de
27/05/2004. O não recadastramento no programa no prazo estipulado implicou no cancelamento
automático do registro ou inscrição.
As despesas de alimentação, referem-se ao preço dos cheques-refeição ou cartões
"smartcard", que são os valores reais das refeições. Os elementos utilizados na identificação
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000118/2010-51

desses valores foram a escrituração contábil e as notas fiscais de serviços emitidas pela empresa
fornecedora SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA — CNPJ:
69.034.668/0001-56.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial
do crédito tributário exigido, com a exclusão dos valores lançados nas competências 01/2008 a
05/2008, em razão do efeito retroativo do recadastramento no Programa de Alimentação do
Trabalhador. A decisão recorrida entendeu que a empresa autuada teria comprovado o seu
recadastramento em 11/06/2008, razão pela qual, em obediência à Portaria n° 34/2007, a referida
inscrição teria efeito retroativo a 01 de janeiro de 2008.
O recorrente alega, por sua vez, que: (i) inexiste subsunção do fato à norma capaz
de validar o lançamento; (ii) trata-se de simples descumprimento de dever acessório e não a
ocorrência da hipótese de incidência da contribuição previdenciária propriamente dita; (iii) a
falta do recadastramento implica no cancelamento do registro e, não, que tais valores passem a
integrar o salário contribuição; (iv) não se pode desvirtuar a intenção do legislador e até mesmo
cassar os benefícios trazidos pela Lei n° 6.231/76 em razão de simples descumprimento de dever
acessório ou instrumental, qual seja, o simples lapso no recadastramento em 2004; (v) a
recorrente em momento algum pagou a refeição em espécie para seus empregados, sendo que,
em verdade, contratou empresa especializada no fornecimento do benefício que sempre esteve
cadastrada no PAT; (vi) o Decreto n°78.676, de 08 de novembro de 1976 já previa a
possibilidade das empresas firmarem convênio com terceiros para fins de execução do Programa
de Alimentação do Trabalhador — PAT.
Pois bem. As importâncias que não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias estão listadas no artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, o qual estabelece os
pressupostos legais para que não se caracterizem como salário-de-contribuição, visando garantir
os direitos dos empregados, como segue:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
c) a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e a Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976; (Atualmente Ministério do Trabalho e Emprego MTE, conforme a MP
no 103, de 01/01/03, convertida na Lei n 10.683, de 28/05/03)
No caso em questão, conforme reiteradas decisões emanadas do Superior Tribunal
de Justiça, e reconhecidas, inclusive, no Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, independentemente
de a empresa comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador
PAT, não incidem contribuições sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus
empregados, por não possuir natureza salarial. É o que se extrai do Parecer PGFN/CRJ/N°
2117/2011, com vistas a subsidiar emissão de Ato Declaratório da PGFN, assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o Parecer encimado, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000118/2010-51

dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura.
É de se destacar, pois, que o Ato Declaratório PGFN no 3/2011, bem assim os
julgados do STJ que fomentaram sua edição, fazem referência a auxílio-alimentação in natura, o
que, nos termos da jurisprudência daquela Corte, quer dizer: “alimentação fornecida pela
empresa”, ou seja, o pagamento valores pagos em dinheiro não estão abrangidos pelo ato
administrativo da PGFN, tampouco pelas decisões emanadas pelo STJ.
No caso dos autos, entendo que a circunstância de a alimentação ter sido fornecida
por meio de tíquete (vale alimentação), não lhe retira a natureza jurídica indenizatória, eis que
sua utilização se destina, com exclusividade, à aquisição de alimentos, não podendo lhes ser dada
outra destinação.
Tem-se, pois, que o vale refeição decorre do sistema de convênio que possibilita o
empregado se alimentar em qualquer estabelecimento conveniado; da mesma forma que o vale
alimentação decorre do sistema de convênio que possibilita o empregado adquirir gêneros
alimentícios in natura em mercados conveniados, como os produtos da cesta básica.
Na prática, o fornecimento de vale alimentação é simplesmente uma forma
alternativa de fornecer o alimento in natura, tendo, como único diferencial em relação a este, o
fato de permitir que o trabalhador escolha o tipo de alimento que pretende consumir.
Entendo, pois, que o auxílio alimentação pago por meio de cartão de alimentação
ou de refeição tem os mesmos efeitos do pagamento in natura. E por ser considerado parcela
paga in natura, e, assim, não possuir natureza salarial, não é passível de incidência pela
contribuição previdenciária, independentemente da inscrição no PAT.
Ademais, a circunstância de a alimentação ter sido fornecida por meio de tíquete,
não fez parte da motivação utilizada pela fiscalização para o presente lançamento, que se limitou,
por sua vez, a discorrer sobre a irregularidade da inscrição da recorrente no PAT, não cabendo ao
julgador, portanto, aperfeiçoá-lo.
Nesse sentido, tanto a parcela correspondente ao fornecimento de alimentação in
natura, como o valor do vale alimentação não compõem a base de cálculo da contribuição
previdenciária, motivo pelo qual deve ser reconhecida a improcedência da acusação fiscal, neste
particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de excluir do lançamento os valores referentes ao auxílio
alimentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000118/2010-51

Fl. 273
DF CARF MF
Original